Tribunal: CARF
Processo: 10935.722136/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722136/2013-18
ACÓRDÃO
1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OT AMBIENTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. ATERRO SANITÁRIO.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana, ainda que nelas
esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até
aterros sanitários, estão enquadradas na alínea “a” do inciso III, do §1o, do
artigo 15, da Lei 9.249/95.
ACÓRDÃO JUDICIAL PRÓPRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADO EM
JULGADO. OBERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA CONCOMITÂNCIA.
Tratando-se de Ação Declaratório que ataca lançamento tributário, período
e Contrato de Prestação de Serviços diversos, não há se falar em
concomitância, uma vez que a decisão ali tomada não produz efeitos
imediatos ao presente, devendo, no entanto, ser observado o seu teor
meritório, uma vez guardar consonância com o presente auto de infração,
sobretudo considerando tratar-se de Ação Declaratório, com efeitos
retroativos, portanto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
requerimento de conexão de processos, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o presente de processo
administrativo formalizado em decorrência de procedimento fiscal que deu origem aos seguintes
Autos de Infração, referentes ao ano-calendário de 2011:
 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, no valor de R$ 111.707,09,
acrescido da multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais
acréscimos legais (fls. 157 a 164);
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 43.087,02,
acrescido da multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais
acréscimos legais (fls. 165 a 169);
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$
59.843,08, acrescido da multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e
demais acréscimos legais (fls. 171 a 175);
 Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$ 12.966,00, acrescido da multa
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls.
176 a 180);
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
3
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 122 a 124, verificou-se que a
contribuinte teria omitido receitas recebidas nos meses de abril e julho do ano calendário de 2011.
Intimada a prestar esclarecimentos, reconheceu não ter oferecido os valores apurados à
tributação sob alegação de erro ou falta de informação.
Além da infração acima descrita, sobre a totalidade das receitas regularmente
declaradas, a autoridade lançadora aplicou o coeficiente de presunção de 32% na determinação
do Lucro presumido e da base de cálculo da CSLL, ao passo que a OT Ambiental Engenharia e
Serviços LTDA entende que sobre as receitas relativas aos serviços de coleta e transporte de
resíduos, terraplenagem e execução/operação de aterro sanitário deveriam ser aplicados os
percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Ainda de acordo com o relatório fiscal, a receita reconhecida como omitida pelo
contribuinte deu origem aos Autos de Infração que compõem o presente processo, calculados
com base "nos mesmos critérios de apuração adotados pelo contribuinte, ou seja, aplicando sobre
40% da receita os coeficientes de presunção de 8%, para fins de apuração do Lucro Presumido e de
12% para apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social. E sobre 60% da receita aplicamos os
coeficientes de presunção de 32% tanto na determinação do lucro Presumido quanto da Base de
Cálculo da Contribuição Social."
Cientificada dos lançamentos em 21/06/2013 (fls. 157. 165, 171 e 176), a
interessada protocolou, em 24/07/2013, a impugnação de fls. 185 a 200 alegando, em síntese,
que:
 Reconhece como corretos os valores das receitas não declaradas;
 "Os valores de PIS e COFINS, calculados sobre a receita bruta auferida, são
integralmente devidos e foram recolhidos conforme comprovantes anexos."
 (...) a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido
deveria ser feita de acordo com o tipo e classificação de cada uma das suas
atividades" e não pelo critério de divisão das receitas em 40% e 60%".
Por meio do acórdão no 01-35.060 (fls. 1752), a 5a Turma da DRJ/BEL julgou a
impugnação improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
Não podem ser aceitos os questionamentos relativos à apuração da base de
cálculo na modalidade do lucro presumido sobre receitas confessadamente
omitidas nos casos em que a fiscalização tenha adotado exatamente a mesma
metodologia utilizada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
4
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A parcela do lançamento não impugnada ou com a qual o sujeito passivo
concorda situa-se fora dos limites do litígio, não cabendo sua apreciação em sede
de julgamento administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. O pedido de diligências e
perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a
solução da lide.
Intimado do acórdão em 07.03.2018 (fls. 285), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06.04.2018 (fls. 287 e 325/340) alegando em síntese:
 embora a Recorrente tenha reconhecido seu equívoco, que resultou na
omissão de tributação de receitas dos meses de abril e julho de 2011, isto
não significa sua concordância com a metodologia de cálculo do IRPJ e da
CSLL utilizada pela fiscalização.
 o Contrato n° 033/2004, assim como os contratos posteriores, anexados às
fls. 219/258, celebrados entre a Recorrente e a Prefeitura Municipal de
Cascavel, estabeleceram preços específicos para cada uma das atividades
contratadas, o que permitiu a individualização e segregação das respectivas
receitas, para efeito de aplicação dos coeficientes da base estimada do lucro
presumido, inclusive com a emissão de notas fiscais separadas por tipo de
atividade.
 A discriminação de preços e atividades no contrato e nas próprias notas
fiscais (fls. 98/103) autoriza a aplicação dos coeficientes correspondentes,
nos termos do artigo 15, §2o da Lei Federal n° 9.249/951 e do art. 519, §3o
do RIR/99.
 sobre as receitas auferidas com as atividades de limpeza e varrição e
disponibilização de equipes de limpeza aplicou o coeficiente de 32% para o
cálculo do IRPJ e CSLL. Os percentuais de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL
foram aplicados exclusivamente sobre as receitas das atividades de coleta
e transporte de resíduos, execução de aterro com emprego de materiais e
terraplenagem.
 Somente em 31.03.2015, com a Instrução Normativa RFB n° 1.556, as
atividades de coleta e transporte de resíduos foram incluídas expressamente
no coeficiente de 32%, com alteração da Instrução Normativa RFB n°
1.515/2014, sucessora da IN SRF 93/97. No entanto, tal inclusão é posterior
aos fatos geradores deste processo, evidenciando que, à época da autuação
fiscal, estes serviços não estavam contemplados no coeficiente de 32%
destinado à prestação de serviços em geral. De toda sorte a alteração
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
5
proposta pela IN extrapola o art. 15 da Lei no 9.249/95 e deve ser afastada.
A de coleta e transporte de resíduos se assemelha ao serviço de transporte
de cargas e, por isonomia, deve ser tributada nos mesmos moldes com a
presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
 Os serviços de terraplenagem, descritos na Nota Fiscal eletrônica n° 47,
fazem parte do ramo da construção civil. A prestação dos serviços de
terraplenagem com o fornecimento de materiais pela Recorrente caracteriza
modalidade de empreitada com emprego de materiais, à qual devem ser
aplicados os coeficientes de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
 Às atividades de operação de aterro sanitário, estando comprovado que
houve emprego de materiais a cargo da contratada, a ora Recorrente, para a
sua execução, conforme previsto no contrato e discriminado na nota fiscal,
devem ser aplicados os coeficientes de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL,
previstos no caput dos artigos 15 e 20 da Lei n° 9.249/95, na mesma linha de
fundamentação adotada nas soluções de consulta proferidas pela Receita
Federal.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do pedido formulado em memoriais:
O presente processo foi originalmente pautado para sessão de julgamento de 11 de
setembro de 2025, tendo sido deferido pedido para inclusão do julgamento em sessão síncrona.
Após esta data, a recorrente apresentou petição e memorial solicitando a suspensão do
julgamento, sob a alegação de que deveria haver “distribuição por dependência do PA
10935.722135/2013-65, para julgamento conjunto”.
Os Autos de Infração formalizados no processo administrativo de no
10935.722135/2013-65 referem-se às divergências de entendimento relativas aos coeficientes
utilizados pela interessada e aqueles aplicados pela fiscalização na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
6
Destaca a petição de fls. 345: “(...) protocola esta petição para informar que a
conexão entre este processo e o Processo n. 10935.722135/2013-65, que aguarda distribuição no
CARF desde 13/04/2018, porque ambos se originaram da mesma fiscalização contra a Recorrente
e os respectivos recursos possuem idênticos fundamentos de fato e de direito, como ficou
reconhecido no Acórdão 01-35.060 da 5a Turma da DRJ de Belém – PA, ora recorrido (fl. 281)”.
Vale destacar que pelo RICARF – Portaria MF no 1.634/2023, não há norma
obrigando a vinculação de processos, no caso o art. 47 traz a possibilidade de processos conexos
serem vinculados, mas fica à critério do Relator, aprovado pelo Presidente.
No presente caso, embora os apontamentos sejam pertinentes, entendo que o
julgamento em separado das demandas não causa prejuízo ao Contribuinte, valendo destacar –
como apontado em memorias, que outro processo da Contribuinte, nas mesmas circunstâncias, já
foi julgado neste Conselho - 10935.720313/2018-28.
Assim, nego o pedido de vinculação dos processos.

Do mérito:
No mérito, como exposto, trata de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL e
PIS/Cofins sobre valores omitidos pela Recorrente nos meses de abril e julho do ano calendário de
2011. A recorrente reconheceu o erro quanto a omissão de receita, mas defende que o
recolhimento da diferença deve ser revisto, pois a autoridade lançadora aplicou o coeficiente de
presunção de 32% na determinação do Lucro presumido e da base de cálculo da CSLL, ao passo
que a OT Ambiental Engenharia e Serviços LTDA entende que sobre as receitas relativas aos
serviços de coleta e transporte de resíduos, terraplenagem e execução/operação de aterro
sanitário deveriam ser aplicados os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Assim, o debate dos autos se limita a definir qual o percentual de presunção deve
ser aplicado ao caso.
E quanto a este ponto, acompanho na íntegra o encaminhamento dado pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, no acórdão 1101-001.906, julgado em
22.10.2025:
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o
condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-
se que o Acórdão recorrido apresenta-se em descompasso com a legislação de
regência, corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
Destarte, com mais especificidade, a contribuinte formalizou Contrato de
Prestação de Serviços com o Município de Cascavel/PR (Contrato no 90/2011 – e-
fls. 30/37), o qual especifica precisamente as atividades a serem desenvolvidas,
preços, etc, razão pela qual entendeu por bem segregar cada uma das atividades
e aplicar o respectivo percentual de determinação do Lucro Presumido, a
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
7
depender da natureza individualizada dos serviços prestados, na forma abaixo
especificada:

Como se observa, a discussão posta em debate recai exclusivamente nos serviços
de “Coleta e transporte de resíduos” e “Execução e operação de aterro sanitário”,
em que a autuada entende que, analisadas apartadamente dos demais serviços,
materialmente não se enquadram no conceito de prestação de serviços em geral,
mas, sim, assemelhando-se à transporte de carga e construção civil,
respectivamente, cujo percentual a ser atribuído é de 8%, devendo ser analisado
cada um dos serviços prestados de maneira individualizada, a teor do disposto no
artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995, in verbis:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.”
Por seu turno, a fiscalização, corroborada pelo julgador recorrido, em suma,
concluiu que os serviços dispostos no Contrato em referência devem ser
analisados de maneira uníssona, sendo uma atividade complementar à outra, não
podendo ser contempladas de maneira individualizadas, se caracterizando como
“limpeza urbana”, mais precisamente, coleta, transporte e destinação (operação
de aterro sanitário) de lixo urbano, abarcados pelo percentual de 32% para
determinação do Lucro Presumido, na forma, inclusive, que disciplinou o artigos
4o e 122, da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017.
Com efeito, não obstante, de pronto, já compartilhar com o mesmo
entendimento da contribuinte, no sentido de avaliação segregada das atividades
desenvolvidas e constantes (de forma individualizada) do Contrato, nos termos
literais do artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995, certo é que fato superveniente à
autuação acabou por esvaziar a discussão meritória que recai sobre a demanda.
Isto porque, em petição, de e-fls. 538/540, protocolizada em 19/19/2023,
posteriormente ao Recurso Voluntário, a contribuinte noticiou que teve seu
direito reconhecido nos autos da Ação Declaratória no
5003361-
92.2018.4.04.7005, em trâmite perante o TRF da 4a Região, de relatoria do
Desembargador Leandro Paulsen, que trata da mesma matéria discutida neste
processo administrativo em relação ao ano base 2018, atinente ao Contrato no
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
8
191/2016, cujo Acórdão transitou em julgado em 26/05/2023, com os seguintes
excertos do voto, os quais, desde já, pedimos vênia para adotar como razões de
decidir:
“[...]
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1.
Admissibilidade. Recebo o recurso de apelação, visto que atendidos seus
pressupostos de cabimento e tempestividade, bem como de legitimidade e
interesse recursal.
2. Mérito. No caso concreto, a autora objetiva o reconhecimento da redução da
alíquota de IRPJ e CSLL, para as atividades de transporte de resíduos e de
operação de aterro sanitário.
Nestes autos, a autora sustenta que em relação à receita bruta decorrente das
atividades de coleta e transporte de resíduos aplica-se o coeficiente de 8% para a
determinação da base de cálculo do IRPJ, com fundamento na parte final do art.
15, § 1o, II, a, da Lei 9.249/95, que assim dispõe:
[...]
Assim, pelas peculiaridades do caso concreto, entendo proporcional e razoável a
equivalência proposta. A atividade de transporte de cargas faz uso intensivo de
mão-de-obra humana, bem como de veículos de grande porte. Tais insumos são
usados para transporte de material para determinado local. Do mesmo modo, o
transporte de resíduos realizado pela autora envolve o descarte de lixo, sendo
transportados itens que já não mais servem a nenhum intuito para serem jogados
fora em local específico, também com uso intensivo de mão-de-obra humana e
de veículos de grande porte.
Conforme consignou o juízo a quo, "a lógica que orientou o legislador foi a de que
em determinadas atividades a margem de lucro é menor do que a média, como
no caso dos postos de combustíveis, fixando-se um percentual mais baixo (1,6%),
ao passo que em outras a margem de lucro é muito maior, como sucede na
prestação de serviços em geral, justificando-se a fixação de um percentual mais
elevado (32%)". No caso, a atividade de transporte de resíduos realizada pela
autora acarreta custos para a realização do serviço muito semelhantes aos custos
do transporte de cargas, quais sejam, a utilização predominante de funcionários,
para carregar e descarregar os caminhões, bem como gastos com manutenção de
veículos de grande porte e combustível. Desse modo, havendo custos
semelhantes para ambas as atividades, a diferença de alíquota aplicada pode
gerar um desequilíbrio financeiro, quebrando a isonomia tributária.
O art. 4o, § 2o, IV, "g", da IN/RFB 1.515/14, na redação da IN/RFB 1.556/15,
previu aplicação do coeficiente de 32% em relação às atividades de coleta e
transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte:
[...]
A IN/RFB 1.700/17, que revogou a IN/RFB 1.515/14, também enquadrou a
atividade na alíquota de 32% conforme redação do art. 33, § 1o, IV, "g":
[...]
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
9
Entendo que tais instruções normativas extrapolaram os limites do poder
regulamentar, visto que a lei de regência, embora não previsse a alíquota
reduzida para a coleta e transporte de resíduos, também não enquadrava tal
atividade na alíquota comum, de prestação de serviços em geral. Assim, a
inclusão das atividades de coleta e transporte de resíduos no percentual de 32%
realizada por ato normativo do Fisco não impede esse juízo de reconhecer
semelhança entre as duas atividades.
A coleta e o transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis, que são
objeto do contrato n° 191/2016, firmado entre a autora e o município
contratante (evento 1 - OUT4 da origem), compreendem a retirada dos resíduos
nos domicílios e comércios dos moradores da cidade, nas vias públicas, e a sua
entrega no endereço de destino: o aterro sanitário, de propriedade do Município
contratante, onde receberão o tratamento adequado. Conforme disposições
contratuais, a coleta seletiva é definida como a separação entre resíduos secos e
úmidos e progressivamente a separação dos resíduos secos em suas parcelas
específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos roteiros de coleta.
Também estipula que a contratada deverá apresentar à aprovação, a contar da
ordem de início dos serviços, detalhamento do plano inicial oferecido, com
mapas, indicando os serviços de coleta domiciliar, programados e especificando
frequência, horário de coleta, varrição e demais serviços, bem como o tipo de
coletor, destino final e demais detalhes.
Observa-se a similitude entre a atividade desempenhada pela autora junto ao
município contratante com a atividade de transporte de cargas, visto que há
origem e destino certos para o transporte dos resíduos, prazo certo e delimitado
para a conclusão da atividade, bem como objeto quantificável a ser transportado.
O próprio Contrato n° 191/2016, fixou os preços globais a partir de um
quantitativo médio mensal de 7.800 toneladas de resíduos sólidos a serem
coletados e transportados, conforme cálculo feito pelo município contratante e
constante do item A.1.3.1. do Anexo 1 do Edital n. 10/2016 (evento 1 - OUT5 da
origem).
Assim, reformo a sentença para reconhecer o direito da autora à aplicação dos
coeficientes de 8% e 12% sobre a receita bruta decorrente das atividades de
coleta e transporte de resíduos para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido.
Do mesmo modo, a equiparação tributária entre serviços de engenharia civil e
operação de aterro sanitário é possível. A construção civil envolve a efetiva
modificação dos imóveis, de modo que os custos de manutenção e reparos do
aterro sanitário justificam a alíquota diferenciada. No caso, a apelante alega que
o contrato com o município de Cascavel/PR prevê expressamente a obrigação de
construir sistemas de drenagem de chorume e de gases, com a execução de obras
de adaptação para o seu funcionamento no item C.1.2 do edital n° 10/2016.
Logo, entendo que a equiparação entre a construção civil e a atividade de
operação de aterro sanitário não se limita às atividades de construção e
implantação de aterro sanitário, ou seja, a incorporação de um novo aterro
sanitário à cidade, podendo abranger obras de melhorias nos aterros já
existentes. Mormente no caso concreto, as atividades apontadas nas razões
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
10
recursais, a saber, instalação de novos drenos e terraplenagem, são consideradas
como aprimoramento, manutenção e reparo de aterros sanitários já existentes, o
que pode ser considerado equivalente a obras de construção civil, visto que os
custos de produção, em termos de material e mão-de-obra são semelhantes. A
consecução de obras de melhoria do sistema de drenagem do aterro sanitário
insere-se, ao meu ver, no conceito de operação de aterro sanitário e equivale, em
termos práticos, à construção e implantação de aterro sanitário, pois é obra
necessária à continuidade da finalidade do aterro.
Portanto, considero que também se aplica ao serviço de aprimoramento e
melhorias do aterro sanitário a alíquota diferenciada já aplicada à construção
civil. Assim, reformo a sentença para reconhecer o direito da autora à aplicação
dos coeficientes de 8% e 12% sobre a receita bruta decorrente das atividades de
execução de aterro sanitário para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido.
3. Conclusão. A apelação é provida para declarar o direito da autora de aplicar
os coeficientes de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL sobre as receitas advindas
de coleta e transporte de resíduos e execução de aterro sanitário decorrentes
do Contrato 191/2016, firmado com o Município de Cascavel/PR.
[...]
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS. ATERRO SANITÁRIO.
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE 8% E 12% NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. 1.
A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se para o serviço de transporte de
carga, conforme redação da Lei 9.249/95, podendo-se equiparar, no caso
concreto, o serviço de coleta e transporte de resíduos com o transporte de
cargas, visto que a atividade de transporte de resíduos realizada pela autora
envolve a entrega de objeto quantificável em um destino certo, com prazo certo
e delimitado, sendo os custos de insumos semelhantes para ambas as atividades.
2. A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se a atividades de engenharia civil,
sendo possível sua aplicação nas atividades de construção e implantação de
aterro sanitário. No caso concreto, realizado o serviço de aprimoramento e
melhorias dos sistemas de drenagem do aterro e terraplenagem, ou seja, de
manutenção do aterro sanitário, considero tais obras necessárias à continuidade
das atividades de operação de aterro sanitário, podendo ser equiparadas à
implementação de novos aterros, diante da utilização de materiais e
equipamentos próprios da construção civil.
[...]”
Constata-se que na Ação Declaratória acima, o Poder Judiciário, diante das
especificidades do caso, entendeu por bem equiparar os serviços de coleta e
transporte de resíduos ao transporte de cargas, bem como de Execução e
operação de aterro sanitário à construção civil, todos sujeitos ao percentual de
8% para determinação do Lucro Presumido, na forma pleiteada pela contribuinte
nestes autos Extrai-se, ainda, das informações prestadas pela contribuinte, de e-fl.
552, que aludido Acórdão transitou em julgado em 26 de maio de 2023.
Não é demais lembrar que, muito embora a contribuinte discuta meritoriamente
as mesmas questões de direito aqui suscitadas na via Judicial, não há se falar em
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
11
concomitância, uma vez que ataca na ação judicial auto de infração diverso,
atinente à período diverso, contemplando Contrato de Prestação de Serviço
diverso (no 191/2016), não surtindo efeitos imediatos e diretos o resultado
daquela ação declaratória nestes autos.
Na esteira desse raciocínio, impõe-se reconhecer a aplicabilidade dos percentuais
de 8% e 12% para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, na
apuração do Lucro Presumido, aos serviços de coleta e transporte de resíduos e
operação de aterro sanitário, na forma requerida pela contribuinte, sobretudo
considerando êxito neste sentido alcançado nos autos da Ação Declaratória supra,
com efeitos retroativos, portanto, decretando, assim, a improcedência do feito
O presente lançamento, como já apontado anteriormente, apresenta os mesmos
contornos tanto do processo já julgamento por este Tribunal Administrativo, quanto pelo processo
julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, cuja decisão – com mérito semelhante – já
transitou em julgado no mesmo sentido da tese defendida pela recorrente (certidão de fls. 360).
Assim, está correto o entendimento da Recorrente de promover a segregação e
individualização das suas atividades, com a aplicação dos coeficientes de presunção específicos -
8%(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de coleta/transporte de resíduos, execução de aterro e
terraplenagem.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto a aplicação
dos coeficientes de presunção específicos - 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de
coleta/transporte de resíduos, execução de aterro e terraplenagem.
O regime do Lucro Presumido é uma opção do contribuinte que pressupõe a
aceitação de bases de cálculo determinadas por lei. De acordo com a Lei no 9.249/95, artigo 15, §
1o, inciso III, alínea "a, a alíquota de 32% deve ser aplicada sobre a receita bruta proveniente da
prestação de serviços em geral:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
12
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da
referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
A legislação tributária deve ser interpretada de forma literal quando trata de
exclusão ou redução de base de cálculo (Artigo 111 do CTN). Portanto, a aplicação de alíquotas
reduzidas (8% e 12%) é excepcional.
A Recorrente alega que os contratos celebrados entre ela e a Prefeitura Municipal
de Cascavel, estabeleceram preços específicos para cada uma das atividades contratadas, o que
permitiu a individualização e segregação das respectivas receitas, para efeito de aplicação dos
coeficientes da base estimada do lucro presumido, inclusive com a emissão de notas fiscais
separadas por tipo de atividade.
Entretanto, ao contrário do alegado, a Autoridade Tributária não utilizou o
coeficiente de 32% para todas as receitas em decorrência da impossibilidade de segregação dos
valores recebidos por cada tipo de serviço e sim por entender que todas as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ainda que devidamente individualizadas nos contratos e nas notas
fiscais, estariam sujeitas a este coeficiente nos termos da legislação em vigor.
A lavratura do Auto de Infração decorreu da reclassificação das atividades de
logística de resíduos para o conceito de serviços gerais, afastando a aplicação do redutor de
transporte de carga, referente à receita que não foi oferecida à tributação.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
13
O artigo único do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 27 de agosto de 2013,
dispõe sobre os serviços de coleta e transporte de resíduos, enquadrando-se no conceito de
limpeza urbana, e sujeitando-se ao coeficiente de 32% para apuração do lucro presumido:
Artigo único. A pessoa jurídica tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do
imposto, do adicional e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
cada trimestre, mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração em decorrência de
contratos que prevejam a prestação de serviços de coleta, transporte e
compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, poda de árvores e roço de vias
públicas, atividades essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários.
A interessada, também, conceitua a atividade de terraplenagem como parte da
atividade de construção civil, onde há o fornecimento pelo prestador de serviços de materiais,
máquinas e mão-de-obra, visando o aplainamento e aterramento de determinado terreno. No
entanto, verifica-se que o fornecimento de equipamentos não configura material incorporado à
obra e que, nesse contexto, não há de se cogitar da aplicação do percentual de 8%, na
determinação do lucro presumido, configurando a hipótese de sujeição ao percentual de 32%.
Colabora-se com esse entendimento, a Solução de Consulta no 64 – SRRF/Disit 10a
RF, de 19 de setembro de 2011:
NOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM É INADMISSÍVEL DISSOCIAR O TRANSPORTE
DE CARGA PARA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
Para efeito de apuração do IRPJ devido por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita bruta decorrente da prestação de serviços de terraplenagem. É incabível
dissociar dessa atividade o transporte de carga, de modo a utilizar o percentual de
presunção do lucro de 8% (oito por cento), prescrito para este serviço (...)
A empresa sustenta, assim como nos casos anteriores, que as receitas de operação
de aterro estão devidamente individualizadas nos contratos e que, por envolverem o
fornecimento de materiais e equipamentos próprios, devem ser tributadas pela alíquota de 8%.
Para fundamentar sua tese, a autuada aponta a existência de Soluções de Consulta que legitimam
o uso desse percentual reduzido para atividades com tais características.
No entanto, podemos verificar, sobre este tema, a Solução de Consulta COSIT no 34,
de 16 de janeiro de 2017, disciplinando:
ATERRO
SANITÁRIO.
OPERAÇÃO.
CONSTRUÇÃO
OU
IMPLANTAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DA RECEITA
BRUTA.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.082 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722136/2013-18
14
Na atividade de prestação de serviços de operação de aterro sanitário, a apuração
da base de cálculo do IRPJ deve ser efetuada mediante a aplicação do percentual
de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida. Por outro lado, na
atividade de construção e implantação de aterro sanitário, cujos contratos de
prestação de serviços prevejam o emprego de materiais a cargo da pessoa jurídica
contratada, a apuração da base de cálculo do IRPJ deve ser efetuada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta daí
decorrente.
Constata-se assim, que a aplicação dos percentuais reduzidos é exclusiva para as
hipóteses de execução de obras de engenharia (implantação e construção) com emprego de
materiais próprios. No caso vertente, tratando-se de contratos de operação e manutenção de
aterro, resta configurada a prestação de serviços em geral. Assim, o enquadramento da autuada
sujeita-se invariavelmente ao coeficiente de 32%, conforme a legislação e os entendimentos da
Cosit.
A ação judicial mencionada no recurso voluntário, refere-se à auto de infração
diverso, de período diferente, e atinente a contrato de prestação de serviço distinto, não surtindo
qualquer efeito o resultado daquela ação nestes autos.
Ressalte-se que a Instrução Normativa RFB no 1.556/2015 apenas consolidou o
entendimento de que a coleta e o transporte de resíduos não fazem jus à base de cálculo
reduzida. Assim, a referida norma não serviu de base legal para a autuação, mas sim como
confirmação de que este serviço, por falta de exceção legal anterior, sempre esteve sujeito ao
coeficiente de 32% aplicável às prestações de serviços de natureza comum.
Dessa forma, a atividade de coleta, transporte, terraplenagem, operação de aterro
sanitário e destinação final de resíduos, por se tratar de prestação de serviços gerais, sujeita-se ao
percentual de presunção de 32%, conforme alínea “a”, inciso III, parágrafo 1o, artigo 15 da Lei
9.249/1995.

Dispositivo
Diante do exposto, voto pela manutenção da alíquota de presunção em 32% para
IRPJ e CSLL sobre a totalidade das receitas (coleta, transporte e operação de aterro), e assim, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 394
DF CARF MF
Original